Tribunal: TJDFT
Processo: 0755816-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES SEXUAIS E CRIMES CONTRA A VIDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, § 1o, II, e § 2o, II e V, c/c art. 14, II, do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), mantendo a prisão preventiva e indeferindo o incidente de insanidade mental. Os fatos narrados na denúncia apontam que o recorrente, após conduzir uma criança de três anos até área de mata sob dissimulação, teria cometido atos libidinosos, seguido de asfixia por esganadura que levou a vítima à perda de consciência. A defesa alega ausência de dolo homicida, sustentando a existência de conduta única voltada ao crime sexual, requerendo a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia quanto ao crime doloso contra a vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios autorizam a pronúncia do réu pelo crime de tentativa de feminicídio qualificado, em concurso com o crime de estupro de vulnerável; e, (ii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária ou a impronúncia quanto ao crime doloso contra a vida, por ausência de materialidade ou dolo homicida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se confundindo com juízo definitivo de mérito.

4. A absolvição sumária ou a impronúncia são medidas excepcionais, admissíveis somente quando a prova for inequívoca quanto à inexistência do crime ou à negativa de autoria, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5. A confissão extrajudicial do réu, o laudo pericial e os relatos colhidos evidenciam que, após os atos libidinosos, o acusado empregou violência extrema contra a vítima, mediante esganadura, até a perda de consciência, em conduta autônoma e potencialmente letal.

6. A unidade de contexto fático não impede a configuração de crimes distintos quando há violação a bens jurídicos diversos, sendo, em princípio, incabível a aplicação do princípio da consunção.

7. Se os elementos probatórios apontam que a violência utilizada extrapolou os meios necessários à prática do estupro, configurando tentativa de feminicídio com dolo eventual, trata-se de hipótese cuja análise compete ao Tribunal do Júri.

8. A tese de que a tentativa de homicídio constituiria mera qualificadora do estupro é afastada, dada a autonomia da conduta violenta e o risco concreto de morte à vítima, elementos que justificam a pronúncia pelo crime doloso contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de indícios de autoria e prova da materialidade, não se exigindo certeza quanto ao dolo direto.

2. A existência de contexto fático único não impede a configuração de crimes autônomos quando evidenciada a violação a bens jurídicos distintos.
3. A conduta violenta, autônoma e letal, posterior à prática de atos libidinosos, autoriza a pronúncia por tentativa de feminicídio qualificado, a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.